Tribunal: TJPA
Processo: 0820876-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820876-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELISANDRO XAVIER PACHECO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CHAVES/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva por suposto excesso de prazo na duração do processo e ausência dos requisitos legais para a custódia preventiva.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Configurado excesso de prazo na conclusão da instrução processual e ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

A defesa não se desincumbiu de comprovar de plano o excesso de prazo na conclusão da instrução. Por fim, entendo que o processo segue seu trâmite regularmente. Se há mora, esta é causada pelo próprio paciente, haja vista que mesmo após a realização de audiência de instrução no dia 11.11.2024, permanece sem apresentar suas alegações finais.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
excesso de prazo não configurado.
Periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
configurados em elementos concretos devidamente destacados no decreto preventivo.

Julgados relevantes:
RHC n. 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0820876-39.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: ELISANDRO XAVIER PACHECO

IMPETRANTE: LEANI BATISTA SACRAMENTO (OAB/PA 28.783)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 10.12.2024 em favor de
Elisandro Xavier Pacheco
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves-Pa, nos autos do processo de origem nº 0800256-55.2024.8.14.0016.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente foi preso e autuado em flagrante no dia 14.07.2024, sob a acusação do suposto crime de tentativa de homicídio no município de Chaves/PA.

Em suma, alega excesso de prazo na formação da culpa.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva por medida LIMINAR, determinando a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente até ulterior deliberação desta Casa Judicante. No mérito, requer sua confirmação.

Após as informações da autoridade coatora (id 24069095), o pedido de liminar foi indeferido (id 24081132). Os autos seguiram à Procuradoria de Justiça e retornaram com o parecer desfavorável à concessão da ordem (id 24146908).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, cinge-se a defesa em arguir

o excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso há mais de 5 (cinco) meses sem que tenha fim a instrução processual, descumprindo-se, assim, a duração razoável do processo. Entretanto, adianto que não assiste razão à defesa.

Segundo as informações do Juízo coator:

Elisandro Xavier Pacheco, por intermédio de advogado devidamente constituído nos autos, impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: a) ausência dos requisitos da prisão cautelar/fundamentação inidônea; b) constrangimento ilegal por excesso de prazo.

In casu, compulsando judiciosamente o acervo processual, revela-se que paciente foi preso em flagrante delito (art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c o art. 1º, I, da Lei Nº. 8.072/90), no dia 13/07/2024, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, tendo a prisão administrativa sido convertida em preventiva (evento nº 120226231).

No dia 02/09/2024 foi oferecida a denúncia, a qual foi recebida em 12/09/2024 (evento nº 126371226 ).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação por intermedido de advogado com procuração nos autos no dia 02/10/2024 (evento nº 128203363).

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/11/2024.

O Ministério Público apresentou as alegações finais escritas no dia 11/12/2024.

O processo encontra-se aguardando a apresentação dos memoriais finais pela Defesa.

Em consulta aos autos de origem, observo que ocorreu a audiência do dia 11.11.2024, as mídias foram juntadas no dia 22.11.2024 e no dia 11.12.2024 o Ministério Público protocolou alegações finais, ao contrário da defesa que deixou transcorrer
in albis
o prazo, ensejando assim nova intimação no dia 12.02.2025, conforme ato ordinatório dos autos do processo de origem, em observância aos termos do artigo 152, VI do CPC e artigo 93, XIV da CF/88 e com fundamento no Art. 1º, 2º, do Provimento 006/2006 – CJRMB, alterado pelo Provimento 008/2014, sendo que até a presente data não apresentou suas alegações finais.

Portanto, não cabe ao paciente, por meio de sua defesa técnica, aproveitar-se de sua própria torpeza.

No mais, conforme precedentes do STF e STJ, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais ( RHC n. 62.783/ES , Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015).

Vejo que a parte impetrante não se desincumbiu de comprovar de plano a mora processual e entendo que diante de um crime de tamanha gravidade, o processo tramita regularmente, salvo quanto à demora de apresentar as alegações finais, ocasionada pelo próprio suplicante.

Por fim, não vislumbro qualquer ilegalidade que possa configurar constrangimento ilegal, conforme se pode constatar da decisão atacada:

Pois bem. In casu, observa-se que há indícios de autoria e a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada de acordo com os elementos colhidos pela autoridade policial, sobretudo o Exame de Corpo de Delito realizado na vítima (evento nº 120227380 - Pág. 24 a 26), além do interrogatório do preso (evento 120227380 - Pág. 22).

Demais disso, o depoimento prestado pelo acusado e pela testemunha MOISÉS BARBOSA DA ROCHA fornecem indícios da autoria do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

Por outro lado, com relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública e à conveniência da instrução processual.

O flagranteado, além de admitir a prática do crime, sequer apresentou arrependimento em seu depoimento, tendo concluído que mentiu sobre a sua idade para não ser preso em clara afronta ao próprio Poder Judiciário. Trata-se de comportamento inaceitável que compromete toda a ordem e a segurança pública.

Assim, diante da conduta do próprio flagranteado, entendo que está presente o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), pois a manutenção da liberdade infligirá à sociedade, aos que convivem com ele e ao próprio acusado a sensação de que a prática de violência não é adequadamente coibida pelo Estado. Outrossim, diante da situação narrada, é preciso garantir a integridade física da vítima, pois, solto, há razões concretas de que o flagranteado poderá tentar novamente contra a sua integridade física.

Ademais, há, ainda, sérias e fundadas razões, diante dos elementos constantes dos autos, para se acreditar que o acusado possa trazer prejuízo à eventual instrução processual, máxime como forma de coibir e intimidar as testemunhas a serem ouvidas futuramente, pelo que necessária a prisão também por conveniência da instrução criminal.

Dessarte, é inegável que atos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, o que acaba por abalar a ordem pública, devendo esta ser imediatamente reestabelecida.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, bem como a inexistência de respaldo jurídico processual para a configuração do alegado excesso de prazo, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
Elisandro Xavier Pacheco.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2025